Tribunal: TCU
Processo: 000.409/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada por meio do Processo 23302.000355/2014-11, em razão do prejuízo causado pelos Senhores Adalberto Pinheiro de Araújo e Luís Alberto Plasencia Aguirre e a Construtora Fênix Ltda-ME, sociedade empresarial limitada, com sede em Petrolina-PE, na má execução do contrato no 122/2008, cujo objeto consistiu na construção do Campus de Ouricuri do IF do Sertão de Pernambuco.

Inteiro teor:
Acórdão 5240/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (Ifes Sertão), em desfavor dos Srs. Adalberto Pinheiro de Araújo e Luís Alberto Plasencia Aguirre, servidores do Instituto, e da Construtora Fenix Ltda. - ME, em decorrência de pagamentos por serviços não executados no Contrato 122/2008, cujo objeto era a construção da unidade de ensino do campus de Ouricuri; Considerando que por intermédio do Acórdão 4085/2021-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, o Tribunal, entre outras deliberações, rejeitou as alegações de defesa do Sr. Adalberto Pinheiro de Araújo, julgando irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que o Acórdão 4264/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo, negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luís Alberto Plasencia Aguirre, mantendo a decisão recorrida; Considerando que os efeitos suspensivos decorrentes da interposição do recurso de reconsideração pelo Sr. Luís Alberto Plasencia Aguirre (peça 127) foram estendidos ao Sr. Adalberto Pinheiro de Araújo, nos termos do despacho de peça 134; Considerando que, embora conste dos autos atestado indicando que o trânsito em julgado ocorreu para o Sr. Adalberto Pinheiro de Araújo em 12/5/2023 (peça 190, p. 1-2), as notificações sobre o julgamento do recurso não foram devidamente entregues, pois nos avisos de recebimento às peças 166 e 181, referentes aos ofícios de peças 166 e 180, respectivamente, constam como "motivos de devolução" os campos "ausente" e "mudou-se" assinalados, o que invalida a ciência pelo representante legal do Sr. Adalberto Pinheiro de Araújo sobre o recurso não provido, indevidamente reconhecida no referido atestado de peça 190; Considerando que o óbito do Sr. Adalberto Pinheiro de Araújo ocorreu em 24/2/2024 (peça 224); Considerando que o Sr. Adalberto Pinheiro de Araújo faleceu antes de se completar o ciclo para fins de reconhecimento do trânsito em julgado do Acórdão 4085/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a penalidade de multa possui natureza personalíssima, por força do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, bem como a previsão de revisão de ofício do acórdão que aplica penalidade ao gestor falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V e 174, do Regimento Interno do TCU e no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres prévios, em: rever, de ofício, o Acórdão 4085/2021-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistente o item 9.4, apenas em relação à multa aplicada ao Sr. Adalberto Pinheiro de Araújo, em razão se deu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; e encaminhar os autos à unidade técnica para notificação do espólio do Sr. Adalberto Pinheiro de Araújo dos acórdãos condenatórios (art. 18-A, I, da Resolução 170/2004 do TCU). 1. Processo TC- Processo 000.409/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Pinheiro de Araújo (XXX.323.744-XX); Construtora Fenix Ltda (07.517.437/0001-46); Luis Alberto Plasencia Aguirre (XXX.585.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - Ifes Sertão (10.830.301/0001-04). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Petronilla Xavier Gomes Plasencia (54706/OAB-PE), representando Luis Alberto Plasencia Aguirre; Daiane de Araujo Damasceno Dantas (36.460/OAB-PE) e Alex Luis Pereira Dantas (28.652/OAB-PE), representando Adalberto Pinheiro de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.